Tribunal: TJES
Processo: 0026645-02.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026645-02.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANA LUZIA SIMONASSI MOTTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA NOVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17416440) opostos por
Ana Luzia Simonassi Motta
contra decisão colegiada desta Turma, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissão e obscuridade
,
porquanto
teria deixado de observar prova documental de que a Embargante já se encontrava aposentada desde 31/10/2016, enquadrando-se, portanto, na exceção da modulação de efeitos fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que permite a incorporação para inativos anteriores a 24/11/2021.
Sustenta, ainda, que
houve o efetivo recolhimento de contribuição previdenciária sobre a gratificação de produtividade ao longo da carreira, invocando o Tema 163 do STF para reforçar o direito à incorporação da verba aos proventos de aposentadoria.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos, expressamente consignada na peça recursal. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado quanto à aplicação da tese firmada no Incidente de Inconstitucionalidade e nos IRDRs vinculados. Noutro giro, em análise aos autos digitalizados (ID nº 9765460), não se verifica a comprovação pré-constituída da aposentadoria da parte. Nesse sentido, a juntada de prova documental (ID nº 17416441) apenas em sede de embargos de declaração, em segundo grau, revela-se extemporânea e não pode ser admitida, porquanto não se trata de documento novo ou contemporâneo, não se enquadrando no conceito de prova nova disciplinado no art. 435 do CPC, operando-se, portanto, a preclusão.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)